Tribunal: TJES
Processo: 5023848-20.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 5023848-20.2024.8.08.0024

APELANTE: JOÃO MARCOS ALVES DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. SOBERANIA DOS VEREDITOS. DOSIMETRIA. PERSONALIDADE. LAUDO TÉCNICO. PRESCINDIBILIDADE. TENTATIVA. ITER CRIMINIS. FRAÇÃO MÍNIMA. RECURSO DESPROVIDO.

Não se anula a decisão do Conselho de Sentença que opta por uma das versões apresentadas em plenário, mormente quando esta encontra respaldo em prova técnica e visual (videomonitoramento) que demonstra o animus necandi.

A valoração negativa da personalidade do agente independe de laudo técnico, podendo ser aferida pelo julgador a partir de elementos concretos dos autos que evidenciem a agressividade e periculosidade do réu. Precedentes do STJ.

O quantum de redução pela tentativa deve guardar proporção com o iter criminis percorrido. Tendo o agente se aproximado da consumação do delito, atingindo a vítima com múltiplos golpes em regiões letais, impõe-se a aplicação da fração redutora mínima de 1/3 (um terço).

Recurso conhecido e desprovido.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 5023848-20.2024.8.08.0024

APELANTE: JOÃO MARCOS ALVES DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de Apelação Criminal interposta pela Defesa de JOÃO MARCOS ALVES DOS SANTOS, visando a reforma da sentença proferida pelo Tribunal do Júri desta Comarca.

A pretensão vestibular cinge-se a combater o veredito popular sob a alegação de dissociação do conjunto probatório, arguindo que o réu não agiu com dolo de matar, bem como questionar a dosimetria aplicada.

Como se narra no trecho da denúncia:

"(...) Revelam os autos (...) que o DENUNCIADO JOÃO MARCOS ALVES DOS SANTOS, com dolo, tentou matar a vítima BRUNO GOMES RIBEIRO, mediante golpes de arma branca (...) causando-lhe as lesões descritas no Laudo (...) mesmo após a vítima cair, o DENUNCIADO golpeou-lhe nas costas."

Na análise detida dos fatos e das provas carreadas aos autos, notadamente a gravação do julgamento em plenário e as peças que o subsidiaram, verifica-se, de forma inequívoca, que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença encontra-se amparada em lastro probatório robusto e consistente, não havendo que se falar em manifesta contrariedade à prova dos autos.

Com efeito, o acervo probatório demonstra a materialidade e a autoria delitiva. O
Laudo de Exame de Corpo de Delito - Lesões Corporais (conforme registrado à fl. 27 dos autos físicos ou equivalente digital) atesta, com precisão técnica, a multiplicidade e a gravidade dos golpes perpetrados contra a vítima, destacando-se a localização em regiões corpóreas vitais, o que, por si só, é um forte indicativo do
animus necandi
, ou seja, da intenção de matar.

Além disso, as imagens de videomonitoramento (cujo conteúdo foi exibido e debatido durante o julgamento) revelam a dinâmica da ação criminosa e fornecem um elemento visual contundente. Tais imagens demonstram a persistência e a crueldade do ataque, visto que o agressor continuou a desferir golpes contra a vítima mesmo após esta já se encontrar caída e em estado de vulnerabilidade no solo. Esta conduta, que denota um excesso na execução e a manutenção da agressão para além do necessário para uma mera lesão, corrobora a tese acusatória de tentativa de homicídio qualificado.

Tais circunstâncias concretas, analisadas em conjunto — a natureza das lesões e a forma de execução do crime —, evidenciam o dolo direto de matar por parte do réu. Destarte, ao acolher a tese acusatória e condenar o réu, o corpo de jurados exerceu sua soberania constitucionalmente assegurada, optando por uma das versões fáticas que encontra amplo e razoável suporte na prova coligida.

Consequentemente, a decisão popular não se configura como arbitrária ou dissociada do conjunto probatório, mas sim como uma interpretação plausível e legítima das provas apresentadas em plenário. O pleito recursal de anulação do julgamento, com fundamento na manifesta contrariedade à prova dos autos, deve ser afastado, uma vez que a decisão dos jurados está em consonância com elementos de convicção material e visual inequívocos.

Em homenagem à soberania dos vereditos, a opção do Conselho de Sentença por uma das versões verossímeis dos autos deve ser preservada.

Subsidiariamente, prossigo à análise da dosimetria.

Em relação à avaliação da personalidade do réu, o juiz que proferiu a sentença demonstrou ter fundamentado de maneira adequada e convincente o maior grau de reprovabilidade dessa circunstância judicial.

Essa fundamentação se baseou em elementos factuais e concretos, notadamente os depoimentos que indicam um padrão de comportamento de agressividade frequente e o modo como o crime foi executado, caracterizado por um ataque traiçoeiro e inesperado.

É importante ressaltar que, conforme o entendimento já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, a utilização desses elementos concretos dispensa a necessidade de apresentação de um laudo técnico específico para a valoração negativa da personalidade:

“A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que a valoração negativa da personalidade do agente prescinde de laudo técnico, podendo ser aferida pelo julgador a partir de elementos concretos extraídos dos autos, que demonstrem a periculosidade do réu e a sua índole voltada para a prática delitiva.” (STJ - AgRg no HC 821673/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 13/06/2023).

Quanto à tentativa, o iter criminis percorrido aproximou-se da consumação, haja vista a gravidade das lesões e a necessidade de intervenção de terceiros para cessar o ataque. Assim, a fração mínima de 1/3 (um terço) mostra-se proporcional, alinhada à linha de decisões deste próprio que vos fala:

“Para a aplicação do redutor previsto no inciso II do artigo 14 do Código Penal deve ser analisado o iter criminis percorrido, considerando a proximidade da consumação do delito. Haja vista a proximidade da consumação delitiva, já que o apelante atingiu a vítima com múltiplos golpes de faca, é proporcional e adequada a fração de 1/3 (um terço) empregada.” (TJES - Apelação Criminal 0010210-35.2021.8.08.0048, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, 2ª Câmara Criminal, Julg. 05/04/2023).

À luz do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença.

É como voto.

Vitória-ES, 29 de janeiro de 2026.

DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.